Tribunal: TCU
Processo: 010.362/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6729/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.362/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Diegues Barros Rogerio de Oliveira (CPF XXX.750.474-XX); Heloisa Maria Costa Santos (CPF XXX.658.734-XX); Hugo Marques Melanias (CPF XXX.218.954-XX); Isadora Pereira Oliveira da Silva (CPF XXX.470.164-XX); Jackson Rafael Cavalcante Santos (CPF XXX.874.714-XX); Laryssa Feitosa Batista (CPF XXX.084.675-XX); Lorena Joyce Silva Alencar (CPF XXX.290.524-XX); Lucas Estefane Medeiros Costa (CPF XXX.420.724-XX); Mariane de Barros Silva (CPF XXX.780.604-XX) e Michel Rodrigues Rosa Pereira (CPF XXX.617.254-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.